Tribunal: TCU
Processo: 008.429/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog acerca de possível superfaturamento em ata de registro de preços promovida pela Coordenadoria Estadual do Dnocs em Sergipe - Dnocs/SE para aquisição de retroescavadeira. Considerando que dois itens (5 e 6) do Pregão Eletrônico 2/2021 previam a aquisição de retroescavadeiras, mas apenas o item 6, criado especificamente para a cota de participação exclusiva de ME/EPP, apresentou indícios de sobrepreço; considerando que não foi assinado contrato, nem adquirido nenhum equipamento relativamente ao item 6; considerando que o Dnocs/SE se comprometeu a não fazer nenhuma aquisição vinculada a esse item, nem permitir a adesão de outros entes à respectiva Ata de Registro de Preços; considerando, adicionalmente, que o Dnocs/SE se dispôs a aperfeiçoar a sua metodologia de preços em futuras aquisições; considerando, por fim, a instrução elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Coordenaria Estadual em Sergipe - Dnocs/SE que se abstenha de fazer contratações ou aquisições a partir da Ata de Registro de Preços 18/2021 (originária do item 6 do PE 2/221), registrada em favor da empresa Horus Comercial e Serviços Ltda. (CNPJ 20.306.945/0001-43), bem como não permita quaisquer adesões à mesma, em razão do sobrepreço verificado neste item, em violação ao princípio da economicidade em contratações públicas, previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993; c) enviar cópia desta decisão, acompanhada da respectiva instrução, ao Dnocs/SE e à empresa interessada; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.429/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. 1.2. Interessada: Horus Comercial e Servicos Ltda (20.306.945/0001-43). 1.3. Unidade: Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em Sergipe - Dnocs/SE. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.